Tribunal: TJMT
Processo: 1005419-93.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005419-93.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ADIRCEU CARLOS JERONIMO - CPF: 590.824.378-72 (AGRAVANTE), ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR - CPF: 217.893.428-56 (AGRAVANTE), VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 01.310.622/0001-89 (AGRAVANTE), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVADO), RAFAEL MACEDO ROQUE - CPF: 048.803.929-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENT
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão do juízo de primeiro grau que homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória em Embargos à Execução, nos quais se alegavam ilegalidades em cédula de crédito bancário e ocorrência de novações contratuais. Os agravantes sustentam cerceamento de defesa em razão da suposta incompletude da perícia e ausência de documentos essenciais em poder da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que homologa laudo pericial é impugnável por agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, especialmente a urgência que torne inútil o julgamento diferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que homologa laudo pericial não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015 do CPC, não sendo, em regra, recorrível por agravo de instrumento.

A mitigação do rol taxativo exige demonstração concreta de urgência, consistente no risco de inutilidade do julgamento futuro, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

A alegação genérica de risco de constrição patrimonial não configura urgência excepcional apta a justificar a interposição imediata do agravo de instrumento.

Eventuais nulidades da prova pericial ou alegações de cerceamento de defesa podem ser suscitadas em sede de apelação, não havendo prejuízo irreparável.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios afasta o cabimento de agravo de instrumento contra decisão homologatória de laudo pericial, salvo hipóteses excepcionais não verificadas no caso concreto.

Os agravantes não infirmam de modo suficiente os fundamentos da decisão monocrática, inexistindo razão para retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por agravo de instrumento por não constar no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada exige demonstração concreta de urgência que evidencie a inutilidade do julgamento futuro. 3. Alegações genéricas de risco patrimonial não caracterizam urgência excepcional. 4. Nulidades processuais e eventual cerceamento de defesa podem ser suscitados em preliminar de apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015, 1.021 e §2o, 1.009, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJ-SP, AI no 2048194-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Francisco
Giaquinto
, j. 14.04.2025; TJ-PR, AI no 0093536-73.2025.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

A
gR

1005419-93.2026.8.11.0000

VILA RICA AUTOMOVEIS LTDA - ME e outros
x

SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO, ADIRCEU CARLOS JERÔNIMO JUNIOR e VILA RICA AUTOMÓVEIS LTDA-ME contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento anteriormente interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que homologou laudo pericial e encerrou a fase instrutória nos autos dos Embargos à Execução no 1004529-92.2019.8.11.0003.

Na origem, os agravantes opuseram Embargos à Execução em face de SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., alegando a existência de supostas ilegalidades ou abusividades na Cédula de Crédito Bancário celebrada entre as partes, bem como a ocorrência de sucessivas novações contratuais.

Durante a instrução processual, após a juntada do laudo pericial contábil (ID 159652991) e do respectivo laudo complementar (ID 168924738), o juízo de primeiro grau homologou o laudo pericial e encerrou a fase instrutória, determinando o prosseguimento do feito para apresentação de memoriais.

Inconformados, os agravantes interpuseram Agravo de Instrumento, alegando que a perícia contábil realizada nos autos foi incompleta, pois não enfrentou pontos essenciais previamente indicados pelas partes, especialmente quanto à ocorrência de sucessivas novações das operações de crédito.

Sustentaram que a prova técnica foi produzida sem a integralidade da documentação necessária, uma vez que extratos bancários e aditamentos contratuais indispensáveis para a reconstrução da evolução da dívida permanecem em posse da instituição financeira.

Por decisão monocrática (ID 351016856), não conheci do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão que homologa laudo pericial não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC e que não foi demonstrada urgência excepcional que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ).

No presente Agravo Interno, os agravantes alegam que a decisão atacada nega acesso a documentos indispensáveis à complementação do laudo pericial, cuja ausência prejudica gravemente a possibilidade de ampla defesa.

Argumentam que os documentos requeridos
encontram-se
exclusivamente em poder do agravado e são indispensáveis à análise das novações contratuais discutidas nos Embargos à Execução.

Sustentam que há risco concreto de constrição de bens em execução fundada em valores não demonstrados de forma completa.

Em contrarrazões (ID 361623379), a agravada sustenta a ausência de dialeticidade recursal, pois os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão.

Argumenta que não foi demonstrada urgência excepcional para incidência do Tema 988 do STJ e que o recurso tem manifesta intenção protelatória.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois o ônus de provar a novação era dos agravantes, que não apresentaram qualquer início de prova sobre a existência dos alegados aditivos contratuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela agravada, pois verifico que os agravantes, ainda que de forma sucinta, impugnaram o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a ausência de urgência para aplicação da taxatividade mitigada.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifest
ar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a
julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também
chamado
de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fu
nda
mentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado
.

No caso,
a decisão agravada verificou, com acerto, que a decisão que homologa laudo pericial não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, que estabelece as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.

Também
constatou-se
que os agravantes não demonstraram a presença de urgência excepcional que justificasse a aplicação da tese da taxatividade mitigada, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no ju
lgamento do Tema Repetitivo no 988.

De fato, a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC não opera de forma automática, exigindo a demonstração concreta de que o adiamento da análise da questão para o momento da apelação t
ornaria inútil o julgamento futuro.

Anali
sando os argumentos apresentados pelos agravantes, tanto no Agravo de Instrumento quanto no presente Agravo Interno, não se vislumbra a presença desse requisito essencial.

A alegação genérica d
e risco de constrição patrimonial não é suficiente para caracterizar a urgência qualificada exigida pela jurisprudência do STJ.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que a decisão homologatória de laudo pericial não comporta impugnação imediata via agravo de instrumento, salvo em situações excepcionais, não demonstradas no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à execução - Decisão homologou laudo pericial - Decisão agravada não comporta exame via agravo de instrumento Inteligência do art. 1.015 do CPC - Recurso não conhecido
(art. 932, II, do CPC). (TJ-SP - Agravo
de Instrumento: 20481942620258260000 Guarujá, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 14/04/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL.INVIABILIDADE DE REVISÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE DE CABIMENTO NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA NO CASO CONCRETO A AUTORIZAR A MITIGAÇÃO DO ART. 1.015 DO CPC.
ORIENTAÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-PR 00935367320258160000 Palotina, Relator.: Luiz Cezar Nicolau Desembargador, Data de Julgamento: 17/10/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2025)

Agravo de Instrumento.
Embargos à execução. Decisão agravada que homologou o laudo pericial e encerrou a instrução processual. Insurgência. Descabimento. Inadmissibilidade de impugnação da decisão, por Agravo de Instrumento. Rol constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é taxativo e não abarca a questão suscitada neste recurso.
Só podem ser impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do NCPC. É certo, outrossim, que não há que se cogitar na espécie, de risco de grave lesão aos recorrentes, de modo a permitir a interpretação mitigada do referido rol, conforme precedente do C. STJ. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21167221520258260000 Ribeirão Preto, Relator.: Neto Barbosa Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2025, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos
à execução.
Decisão que homologou o Laudo Pericial. Insurgência. Matéria não prevista no rol taxativo do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Embargos à execução com natureza
jurídica de ação de conhecimento. Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal. Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único do referido dispositivo legal. Inexistência de risco de inutilidade do provimento jurisdicional em caso de recorribilidade diferida. Inaplicável a teoria da taxatividade mitigada fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.704 .520/MT, Tema 988). Questão não acobertada pela preclusão. Nulidade da prova ou eventual cerceamento de defesa que poderão ser aventados em matéria recursal
(§ 1o do Artigo 1.009 do Código de Processo Civil). RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21651823320258260000 São Paulo, Relator.: Penna Machado, Data de
Julgame
nto: 28/07/2025, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2025)

Então, sem que tenha

o
agravante
convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
incólume
a decisão agr
avada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026